Tribunal: TJES
Processo: 0004629-49.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Princípio da Insignificância; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0004629-49.2019.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIA DA PENHA DE JESUS
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SESSÃO DIA 15/03/23

SEM NOTAS ORAIS PARA SEREM JUNTADAS

VFC

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, em sessão pretérita pedi vista dos autos para melhor análise do contexto fático que permeia a questão jurídica sobre a qual nos debruçamos.

Debatemos aqui a possibilidade de não recebimento da denúncia em razão da existência de antecedentes criminais em desfavor do réu.

Extraio da consulta aos sistemas oficiais que a recorrida ostenta uma condenação à pena de 08 (oito) meses de detenção e 07 (sete) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 155 com a incidência da causa de diminuição prevista no § 2º, nos autos da ação penal 0029321-20.2016.8.08.0035.

Consta, ainda, que ela responde à ação penal 0018263-88.2010.8.08.0048, na qual foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos artigos 237, 304 e 171 c/c artigo 14, II, todos do Código Penal.

Assim, não tenho reservas em acompanhar a conclusão do douto Relator pela inaplicabilidade do princípio da insignificância, devendo a denúncia ser recebida, uma vez que a conduta da ré, com um todo, reveste-se de lesividade a reclamar atuação do Direito Penal.

Firme nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0004629-49.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO:
MARIA DA PENHA DE JESUS

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se do Recurso em Sentido Estrito interposta pelo Ministério Público
,
em face da Decisão à fl.48-v proferida pela
MM Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES - Comarca da Capital,
que rejeitou a denúncia com fundamento no Artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ao argumento de que a conduta narrada na inicial acusatória é atípica, posto que alcançada pelo princípio da insignificância.

De acordo com os fatos narrados, a acusada subtraiu, para si, mercadorias do Supermercado OK, localizada Bairro Santos Dumont, Vila Velha/ES, sendo um frasco de shampoo, um frasco de condicionador e dois frascos de creme para o corpo.

Ocorre que, a Douta Magistrada de primeiro grau entendeu que o delito se enquadrava no Artigo 395, III, do Código de Processo Penal, ao fundamento do princípio da insignificância.

Nesse ponto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o princípio da insignificância é aplicável aos casos onde há (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não obstante, a Jurisprudência analisa tanto o valor do item furtado, quanto a observância de antecedentes no mesmo crime.

Sob essa ótica, ao analisar os autos, embora o valor dos produtos tenham sido contabilizados no importe de R$ 62,28 (sessenta e dois reais e vinte e oito centavos), simbolizando apenas 6,25% sobre o valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, ao observar os antecedentes criminais da Recorrida percebe-se que há condenação pelo mesmo delito em 2018, conforme comprova o documento juntado à fl. 55.

No mesmo sentido, no inquérito de fl. 19, a Recorrida confessou a prática delitiva e sua prisão anterior pelo mesmo motivo:

[...]QUE: confessa a prática do furto; QUE afirma que utilizou a própria bolsa de pulso para depositar as mercadorias subtraídas;
QUE relata já ter sido presa por furto em outra ocasião
; [...][destaque]

Posto isso, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, são suficientes para caracterizar a habitualidade delitiva, afastando, dessa forma, a incidência do princípio da insignificância.

Nesse contexto, é o entendimento da Jurisprudência Pátria:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois o agravante possui maus antecedentes e é reincidente em crimes da mesma natureza, o que revela sua reiteração criminosa.
2. Embora a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, a análise desfavorável da circunstância judicial relativa aos antecedentes e à reincidência específica faz com que o regime semiaberto seja o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 771.416/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022.)[destaque]

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO E CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. APLICAÇ ÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO E REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA AINDA QUE NÃO EMPREGADA NA SENTENÇA COMO UMA DAS RAZÕES DA CONDENAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior está firmada no sentido da não incidência do princípio da insignificância nas hipóteses de reiteração de delitos e reincidência, como é o caso dos autos (AgRg no AREsp 896.863/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 13/6/2016). 2. "O princípio da insignificância é verdadeiro benefício na esfera penal, razão pela qual não há como deixar de se analisar o passado criminoso do agente, sob pena de se instigar a multiplicação de pequenos crimes pelo mesmo autor, os quais se tornariam inatingíveis pelo ordenamento penal.
Imprescindível, no caso concreto, porquanto, de plano, aquele que é contumaz na prática de crimes não faz jus a benesses jurídicas" (HC 544.468/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/ 2/2020). 3. Conforme recente entendimento desta Corte, o art. 65, III, "d", do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação, sendo que o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o agente confessa e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.115.949/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)[destaque]

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. HABITUALIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando as instâncias ordinárias entenderem ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.
2. No caso, em que pese o valor da res furtiva, resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico. Importante destacar que Luiz Felipe Rodrigues da Silva ostenta passagens por crimes de roubo, dano, ameaça, tráfico de drogas, tendo, inclusive, desrespeitado medida cautelar de monitoramento eletrônico anteriormente fixada. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância, pois, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância"
(AgRg no REsp 1.907.574/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/8/2021, DJe 31/8/2021). 4. Agravo desprovido. (AgRg no RHC n. 172.155/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.) [destaque]

Diante do histórico delitivo da Recorrida, deve ser considerado o afastamento do princípio da insignificância, merecendo prosperar o recebimento da denúncia, prosseguindo-se a ação penal, como reitera a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A Terceira Seção, no julgamento do EAREsp 221.999/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem ser a medida socialmente recomendável.
3. A denúncia imputou ao acusado a tentativa de subtração de 2 alicates de unha de uma drogaria, no valor total de R$ 65,00.
Tratando-se de réu reincidente, deve ser mantido o acórdão que proveu recurso em sentido estrito para determinar o prosseguimento da ação penal.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.986.837/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.)

Mediante tais fundamentos, conheço do apelo e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
, para o consequente recebimento da “Denúncia” ofertada à fl. 2-V, com o prosseguimento válido e regular do processo originário.

É o voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Acórdão

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. A reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ainda que inexpressivo o valor monetário dos itens furtados.

3. Recurso em sentido estrito provido para determinar o prosseguimento da ação penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.